Tribunal: TJSP
Processo: 0004974-26.2009.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Formação de quadrilha – Preliminar – Inépcia da inicial – Não ocorrência – Investigação criminal realizada pelo Ministério Público – Possibilidade – Preliminares afastadas – Sentença absolutória – Recurso da defesa pretendendo a reforma da sentença quanto à fundamentação legal – Ausência de interesse recursal – Não restou demonstrada a consequência favorável e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Formação de quadrilha – Preliminar – Inépcia da inicial – Não ocorrência – Investigação criminal realizada pelo Ministério Público – Possibilidade – Preliminares afastadas – Sentença absolutória – Recurso da defesa pretendendo a reforma da sentença quanto à fundamentação legal – Ausência de interesse recursal – Não restou demonstrada a consequência favorável e prática que decorreria, em qualquer âmbito, da pretendida alteração no fundamento legal da absolvição do inciso III para os incisos I ou IV do artigo 386, do Código de Processo Penal – preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004974-26.2009.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes ALCIONE
ALVES BERNARDES FILHO, SILVIO BLANCACCO, RODRIGO HUSSEAR
MARACIA, SÓLON BENCKS DE SOUZA e MARCELO ULHOA VITORIANO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004974-26.2009.8.26.0597 -Voto no 00905
2
Apelação Criminal no 0004974-26.2009.8.260597
Apelante(s): Alcine Alves Bernardes Filho, Sílvio Blancacco, Marcelo Ulhoa
Vitoriano, Rodrigo Hussear Marácia e Sólon Bencks de Souza
Apelado/a(s): Ministério Público
Comarca: Sertãozinho
Juiz(a): Guaracy Sibille Leite
Voto no 00905
APELAÇÃO CRIMINAL Formação de quadrilha Preliminar
Inépcia da inicial
Não ocorrência
Investigação criminal
realizada pelo Ministério Público Possibilidade Preliminares
afastadas Sentença absolutória Recurso da defesa pretendendo
a reforma da sentença quanto à fundamentação legal Ausência de
interesse recursal
Não restou demonstrada a consequência
favorável e prática que decorreria, em qualquer âmbito, da
pretendida alteração no fundamento legal da absolvição do inciso
III para os incisos I ou IV do artigo 386, do Código de Processo
Penal
preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso não
conhecido.
Vistos.
Ao relatório de fls. 155/158, acrescento a r. sentença ter
julgado improcedente a pretensão punitiva para absolver os réus Alcine Alves Bernardes
Filho, Sílvio Blancacco, Marcelo Ulhoa Vitoriano, Rodrigo Hussear Maracacia e Solon
Bencks de Souza da imputação constante na denúncia, com fundamento no artigo 386,
inciso III, do Código de Processo Penal.
Alcione Alves Bernardes Filho apresentou recurso de
apelação (fls. 1100/1104), requerendo a modificação da fundamentação da sentença
absolutória, para que fique constando absolvição por prova da inexistência do fato, nos
termos do artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal.
Sílvio Blancacco e Marcelo Ulhoa Vitoriano apresentaram
apelação (fls. 1106/1122), alegando, em preliminar, a nulidade dos atos investigatórios, sob
o argumento de que o Ministério Público não pode atuar como agente de investigação,
participando ativamente dos atos investigatórios, e, simultaneamente, ser autor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004974-26.2009.8.26.0597 -Voto no 00905
3
persecução penal, sob pena de tornar ilícito o conjunto probatório amealhado aos autos.
Alega, ainda, inépcia da denúncia, por ausência de individualização da conduta de cada um
dos acuados. No mérito, pleiteiam a modificação da fundamentação da sentença
absolutória, para que fique constando absolvição por prova da inexistência de crime (artigo
386, I, do CPC) e por falta de indício de autoria (artigo 386, IV, do CPC).
Rodrigo Hussear Marácia e Sólon Bencks de Souza
interpuseram recurso de apelação (fls. 1128/1133) e pleiteiam a alteração da
fundamentação da sentença absolutória, para que fique constando absolvição por prova da
inexistência do fato e por falta de indicio de autoria, nos termos do artigo 386, inciso I ou
IV, do Código de Processo Penal.
O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação as
f. 1135/1138, pugnando pelo não provimento do recurso.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 1142/1147,
opinando pelo desprovimento integral do apelo defensivo.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em preliminar, não há que se falar na inépcia da denúncia.
Como é cediço, em se tratando de crime de autoria coletiva, é
prescindível a descrição minuciosa e individualizada da ação de cada acusado, bastando a
narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria, com elementos suficientes para
garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório, como ocorreu no caso dos autos.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
Crime contra a ordem tributária. Sonegação Fiscal.
Arguição de inépcia da denúncia. Não ocorrência. Exordial acusatória que descreve
satisfatoriamente a conduta, em tese, delituosa. Crime de autoria coletiva.
Desnecessidade de individualização minuciosa das condutas. Constrangimento ilegal não
evidenciado. Recurso desprovido. (...) In casu, inexiste o alegado defeito da peça
acusatória, pois ela descreve as condutas delituosas imputadas ao Recorrente, relatando,
em linhas gerais, os elementos indispensáveis para a demonstração da existência do
crime em tese praticado, bem assim os indícios suficientes para a deflagração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004974-26.2009.8.26.0597 -Voto no 00905
4
persecução penal. (RHC 117.173, Primeira Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, DLe
07/03/2014) Recurso ordinário desprovido. (grifo nosso)
Logo, em que pese o inconformismo da Defesa, não há que se
falar em denúncia genérica, nem em ausência de individualização da conduta dos
apelantes.
Da mesma forma, não há falar em nulidade por violação ao
sistema acusatório e consequentemente da ilicitude do conjunto probatório.
A propósito:
Observo que a Súmula 234, do Superior Tribunal de Justiça
dispõe que: “A participação do membro do Ministério Público na fase investigatória
criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para oferecimento da denúncia”
(grifos nossos).
Com efeito, a mencionada Súmula reconhece a possibilidade
de participação de membro do parquet na investigação criminal, cuja titularidade é
atribuída, constitucionalmente, à polícia judiciária, de modo a assegurar a isenção e
imparcialidade na colheita de elementos que servirão de base para posterior ação penal.
Não se ignora a decisão do Supremo Tribunal Federal,
proferida no Recurso Extraordinário 593.727, no dia 18 de maio de 2015, reconhecendo,
por maioria, que “o Ministério Público dispõe de competência para promover, por
autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que
respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado e qualquer pessoa
sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva
constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham
investidos, em nosso país, os advogados (lei 8906/94, artigo 7o, incisos I, II, III, XI, XIII,
XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade sempre presente no Estado Democrático de
Direito - do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados
(súmula vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição."
Afastadas as preliminares, quanto ao mérito dos recursos,
os apelos não podem ser conhecidos, tendo em vista a ausência de interesse recursal
pela Defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004974-26.2009.8.26.0597 -Voto no 00905
5
No que toca aos fundamentos para a absolvição, a r. sentença
foi proferida no seguinte teor:
A conduta imputada aos acusados no libelo é atípica. Com
efeito. Trata-se de acusação relativa ao delito previsto no artigo 288, caput, do Código
Penal, o qual descreve a seguinte conduta como criminosa: associarem-se mais de três
pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes com a redação anterior à
conferida pela Lei 12.850/13, vigente à época dos fatos grifo meu. Ora, a redação da
norma penal é expressa, para a caracterização do delito de associação criminosa (ou
quadrilha ou bando, utilizando-se de expressões legais condizentes com a época em que
praticada a conduta) exige a reunião de indivíduos para a prática de crimes. Não há que
se confundir a infração penal (gênero), com suas subespécies: o delito e a contravenção
penal. E, é exatamente o que se nota da inicial acusatória, da qual se extrai, conforme 1-
D, que os acusados se reuniram em bando para a exploração econômica de maquinas
caça-níqueis. Mediante divisão de tarefas, as maquinas eram distribuídas a
estabelecimentos comerciais do município de Sertãozinho, onde ficavam à disposição do
público para jogos de azar. Referida conduta, de explorar jogos de azar, é tipificada no
ordenamento jurídico pátrio como contravenção penal, de acordo com o artigo 50 do
Decreto-Lei 3.688/41. Desse modo, ausente a elementar objetiva do crime de associação
criminosa. Poder-se-ia cogitar que a conduta dos acusados daria margem à incidência dos
crimes de lavagem de capitais (Lei 9.613/98), como vem sendo noticiado rotineiramente
nos meios de comunicação
a utilização de máquinas caça-níqueis como conduta
antecedente para o delito de lavagem de dinheiro porém, isso não consta da narrativa
fática apresentada pelo Ministério Público. Ressalto: apenas a exploração de jogos de
azar é que seria a finalidade da constituição da associação criminosa, em tese, constituída
pelos acusados, conforme traz a denúncia, o que é insuficiente para a tipificação da
conduta. (...) Impõe-se a absolvição por atipicidade da conduta, portanto.
Com efeito, a apelação não pode ser conhecida, por falta de
interesse recursal, tendo em vista a inexistência de qualquer sucumbência aos apelantes,
nos termos do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal: “Não se admitirá,
entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão”.
Leciona Fernando da Costa Tourinho Filho, em sua obra
Prática de Processo Penal, ed. Saraiva, 33a edição, p. 577: “evidente que, para interpor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004974-26.2009.8.26.0597 -Voto no 00905
6
qualquer recurso, o réu deve ter interesse na reforma ou modificação da decisão. O
recurso existe não como deleite para porfias teóricas, mas como remédio para se conjurar
um prejuízo.”
Nesse sentido, a Súmula 139 das Mesas de Processo Penal da
USP: “é cabível recurso do réu contra sentença absolutória, desde que possua interesse
em modificar o fundamento da absolvição para atingir resultado concreto mais
favorável”.
Aqui não demonstrou, a Defesa, a consequência favorável e
prática que decorreria, em qualquer âmbito, da pretendida alteração no fundamento legal
da absolvição do inciso III para os incisos I ou IV do artigo 386, do Código de Processo
Penal.
E como quem recorre deve ter experimentado alguma espécie
de prejuízo juridicamente mensurável, não há como reconhecer interesse recursal.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO CONHECIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo-se incólume a r. sentença.
XISTO RANGEL
RELATOR